Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO (12375) 1012088-75.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: GILMAR ANTONIO BRUNETTO e outros
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Reclamação proposta por GILMAR ANTÔNIO BRUNETTO e outros contra a decisão monocrática proferida pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais no 0027646-88.2014.8.11.0041, que desproveu o recurso inominado interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, para manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.
Os reclamantes sustentam que os entendimentos hermenêuticos citados a seguir vêm, firmando corrente jurisprudencial, defendendo a tese de que somente na fase de liquidação ocorrerá a verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV; há entendimento nesse sentido por este Tribunal, e pelo STJ; por fim, requer a procedência da reclamação para que seja julgada como procedente a presente demanda, concedendo assim o direito a verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença; a citação do Requerido no endereço supracitado, nas pessoas de seus representantes legais, para apresentar a devida resposta, sob pena de, se não o fizer, revelia; a suspensão da ação principal, com fulcro art. 989, inciso II, do CPC c/c Resolução 03/2016, do STJ, emitindo -se ofício ao juízo competente daquele, diante do evidente da no que causará se permanecer em andamento.
Antes do julgamento do processo sobreveio petitório pleiteando a desistência do processamento do feito por alguns dos autores, remanescendo o interesse de continuidade apenas em relação a GILMAR ANTÔNIO BRUNETTO, IVA MARTINS DE OLIVEIRA e INÊS GONÇALINA DE SOUZA.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente em relação ao pedido de desistência feito por alguns dos autores, Pela transcrição acima, verifica-se que a desistência pode ser feita unilateralmente, ou seja, dispensa a anuência da outra parte. Assim, por não se tratar de matéria de ordem pública o pleito deve ser deferido.
Regulamentando o assunto, o Regimento Interno deste Tribunal de justiça, assim prevê:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X – Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal, com fulcro no art. 51, X, do RITJ/MT.
No mérito, passo ao julgamento da ação em relação aos demais autores anteriormente citados.
O ajuizamento da reclamação está restrito às hipóteses permissivas elencadas no rol taxativo do artigo 988 do CPC:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
E, aos Tribunais de Justiça, foi delegada a competência para o processamento e julgamento da reclamação nos termos do artigo 1o da Resolução de no 3, de 07.04.2016, do Superior Tribunal de Justiça:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Regimento Interno, em seu artigo 15-D, dispõe sobre a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações nos seguintes termos:
“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
(...)
VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”
Amparado nesse último dispositivo, na Resolução STJ/GP n 03/2016, no inciso II do artigo 988 do CPC, bem como, em precedentes de tribunais superiores, os reclamantes pretendem a reforma do acórdão reclamado.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que no julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral (Tema 005), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.
Cito a ementa do referido julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016).
Com efeito, ocorrendo a reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, deve incidir sobre a pretensão um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.
Embora a reclamante afirme que a reestruturação não trouxe acréscimo de valor em sua remuneração, nada demonstrou nesse sentido.
Assim, é assente no STJ que não é possível compensar as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, mas é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
No acórdão objeto da presente reclamação, a Turma Recursal registrou que a pretensão da ora reclamante acerca das diferenças salariais se encontram superadas pela prescrição, visto que houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1o, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (STJ, REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020).
Por conseguinte, inexiste violação à Súmula N. 85 do STJ, visto que o acórdão em questão está em consonância com o Tema N. 005 do STF e com a jurisprudência recente do STJ. Com efeito, o acórdão da Turma Recursal não se amolda no rol taxativo do artigo 988 do CPC, indicando a utilização da presente reclamação como mero sucedâneo recursal, o que é vedado.
Nesse sentido o STJ se manifesta:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
Do mesmo modo o STF:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).
Ante o exposto, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, indefiro liminarmente a petição inicial da reclamação e condeno os reclamantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o do CPC).
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora